Tribunal: TJES
Processo: 5002727-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002727-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA BRITES SILVA CONCEICAO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). VACÂNCIA DO CARGO. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A questão em discussão consiste em determinar se a exoneração da servidora pública municipal, em razão de sua aposentadoria pelo RGPS, configura ato ilegal, ensejando sua reintegração ao cargo.

2. A
o menos nesse grau de cognição sumária, observa-se que a servidora pública foi aposentada pelo regime geral de previdência em 07/10/2019, depois deste marco, não foi aprovada em outro concurso público, mantendo, assim, o seu vínculo originário com a administração, mas agora como servidora aposentada. Em 29/12/2022, foi desligada do serviço público, através do Decreto Municipal 215 de 29/12/2022, em virtude da vacância do cargo.

3
. O art. 57, inciso III da Lei Municipal n. 585/2002 de 24/12/2002 que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Atílio Vivacqua, preceitua que a aposentadoria do servidor no cargo público que ocupa configura hipótese de vacância deste (cargo público).

4
.
Já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que
“a aposentadoria constitui forma de vacância do cargo público, a qual, ao promover a extinção da relação estatutária, altera a espécie do vínculo mantido pelo servidor com a Administração Pública. Regularmente concedida, a aposentação despoja o servidor dos deveres e das obrigações inerentes ao exercício assíduo e concreto das atividades intrínsecas ao cargo” (REsp 1530017/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017)

5.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1302501, com repercussão geral conhecida (Tema 1150), reafirmou a jurisprudência de que, se houver previsão de vacância do cargo em lei local, os servidores públicos aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não têm o direito de serem reintegrados no mesmo cargo.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
RITA DE CASSIA BRITES SILVA CONCEIÇÃO

contra a r. decisão de id. 57287487 (dos autos originários) que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” proposta por ela em face do
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA
,

indeferiu o pleito liminar.

Em suas razões recursais (id. 12352349), a agravante sustenta, em síntese: (i) sua aposentadoria ocorreu em momento anterior à promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019; (ii) o município errou na interpretação da Lei Municipal n. 585/2002, pois exonerou a servidora com base na nova norma, ignorando o regime jurídico aplicável à época da aposentadoria; (iii) a exoneração indevida comprometeu a subsistência da agravante.

Contrarrazões no id. 12380221.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou seu desinteresse em intervir no feito (id. 12568591).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002727-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA BRITES SILVA CONCEICAO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
RITA DE CASSIA BRITES SILVA CONCEIÇÃO

contra a r. decisão de id. 57287487 (dos autos originários) que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” proposta por ela em face do
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA
,

indeferiu o pleito liminar.

Na inicial a autora alega que é servidora pública municipal, quando, em 07 de outubro de 2019, obteve sua aposentadoria pelo regime geral de previdência social.

Afirma que, mesmo aposentado como celetista no RGPS, seguiu desempenhando suas atribuições até que, em 29 de dezembro de 2022, foi surpreendida pela notificação de sua exoneração, sob alegação de vacância do cargo em razão da aposentadoria.

Diante disso, ajuizou a demanda requerendo a sua reintegração aos quadros funcionais do município no cargo anteriormente ocupado, bem como a condenação do requerido ao pagamento de danos morais e materiais. E, ainda, requereu liminarmente, que o requerido reintegre a requerente ao seu cargo de função público.

Como já dito, após regular trâmite processual, o d. Juízo a quo julgou improcedente o pedido autoral.

Ao receber a inicial, o juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência,

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que (i)sua aposentadoria ocorreu em momento anterior à promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019; (ii) o município errou na interpretação da Lei Municipal n. 585/2002, pois exonerou a servidora com base na nova norma, ignorando o regime jurídico aplicável à época da aposentadoria; (iii) a exoneração indevida comprometeu a subsistência da agravante.

Pois bem.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Seguindo, ressalto que o art. 300 do Código de Processo Civil dispõe sobre os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência ao dispor que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Dito isso, ao menos nesse grau de cognição, não verifico a presença do requisito da probabilidade do direito. Explico.

A
quaestio iuris
submetida a este Órgão Julgador é aferir se é legal, ou não, a exoneração de servidor estadual a partir de sua aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

No caso dos autos, ao menos nesse grau de cognição sumária, observa-se que a servidora público foi aposentado pelo regime geral de previdência em 07/10/2019, depois deste marco, não foi aprovada em outro concurso público, mantendo, assim, o seu vínculo originário com a administração, mas agora como servidora aposentada. Em 29/12/2022, foi desligada do serviço público, através do Decreto Municipal 215 de 29/12/2022, em virtude da vacância do cargo.

Conforme prevê o art. 57, inciso III da Lei Municipal n. 585/2002 de 24/12/2002 que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Atílio Vivacqua, a aposentadoria do servidor no cargo público que ocupa configura hipótese de vacância deste (cargo público), in verbis:

Art. 57 A vacância de cargo público decorrerá de:

[...]

III -aposentadoria;

Portanto, dado que a aposentadoria acarreta na liberação do cargo público, é inequívoco que ela resulta na cessação do elo entre o servidor e a Administração Pública. Nesse contexto, não importa se a aposentadoria foi concedida pelo INSS, já que a legislação aplicável não faz distinção entre os diferentes regimes previdenciários ao considerar a aposentadoria como motivo para a vacância do cargo.

É importante observar que, ao contrário do que ocorre no setor privado, no serviço público, a aposentadoria de um servidor, mesmo que estável, quebra seu vínculo com a administração, levando à exoneração e à impossibilidade de continuar exercendo suas funções. O retorno ao serviço público só é viável mediante aprovação em concurso e, desde que seja permitida a acumulação dos benefícios da aposentadoria com os salários do novo cargo.

Já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “a aposentadoria constitui forma de vacância do cargo público, a qual, ao promover a extinção da relação estatutária, altera a espécie do vínculo mantido pelo servidor com a Administração Pública. Regularmente concedida, a aposentação despoja o servidor dos deveres e das obrigações inerentes ao exercício assíduo e concreto das atividades intrínsecas ao cargo” (REsp 1530017/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017)

Ressalto, ainda, que recentemente o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1302501, com repercussão geral conhecida (Tema 1150), reafirmou a jurisprudência de que, se houver previsão de vacância do cargo em lei local, os servidores públicos aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não têm o direito de serem reintegrados no mesmo cargo.

Na oportunidade, a tese de repercussão geral restou assim fixada:

O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade
.(grifo nosso)

Assim, não restou configurada os indícios da probabilidade do direito da autora , de forma que a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)